Tribunal: TJSP
Processo: 1002069-55.2019.8.26.0411
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002069-55.2019.8.26.0411/50000, da Comarca de Pacaembu, em que é embargante
ADROALDO DA SILVA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002069-55.2019.8.26.0411/50000 - ac
2
VOTO No 37.523
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002069-55.2019.8.26.0411/50000
COMARCA: PACAEMBU
EMBGTE.: ADROALDO DA SILVA DE ALMEIDA
EMBGDA.: LIBERTY SEGUROS S/A
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins
de prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração
manifestado pelo autor ao v. acórdão de fls. 117/123, que negou
provimento ao recurso de apelação por ele interposto.
Insiste o embargante na indenização
por danos morais por desconto indevido de prêmio securitário de sua conta
bancária, sob o argumento de que em tais hipóteses o prejuízo é
presumido.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o v. acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada, o que fica aqui
expressamente declarado, para efeito do prequestionamento desejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002069-55.2019.8.26.0411/50000 - ac
3
Inobstante
os
argumentos
do
embargante, tenha-se presente que essa Turma julgadora, por unanimidade
de votos, rejeitou as razões de apelação por entender que no caso de
desconto indevido de prêmios securitários sem emprego de meio vexatório
e maiores repercussões abusivas não enseja abalo extrapatrimonial. Assim,
ao contrário do alegado pelo recorrente, não foi exigida prova do dano
moral, mas sim considerado que em tais hipóteses não se caracteriza
aflição ou abalo profundo ao espírito do ofendido.
Desse modo, verifica-se que o
verdadeiro intuito do embargante com a oposição dos presentes embargos
é a modificação do que se decidiu.
Válido anotar que se não concorda
com as conclusões adotadas pela Turma Julgadora, deve o recorrente valer-
se dos meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram
aptos a sanar o mero inconformismo aqui manifestado.
Conclusivamente, não se identifica
nenhum vício no v. acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator